Tribunal: TJDFT
Processo: 0704913-03.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704913-03.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIANE BRANDAO DOS SANTOS APELADO: EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA D E S P A C H O Trata-se de Ação Indenizatória ajuizada por ELIANE BRANDAO DOS SANTOS em face de EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA objetivando a condenação dessa a indenizar danos materiais e morais. Em suas contrarrazões recursais, a apelada pleiteia a condenação da autora a pagar os valores devidos, a título de pedido contraposto. Ocorre que a contraminuta de recurso se presta somente a oferecer resposta às razões recursais deduzidas pela parte adversa, sendo incabível a utilização como meio de dedução de pedido para a reforma da sentença. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a apelada para manifestar-se sobre eventual não apreciação desse pedido, ante a inadequação da via eleita, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Brasília, DF, 21 de novembro de 2023 16:39:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador